Tribunal: TJDFT
Processo: 0006805-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS REJEITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, do crime de receptação e de corrupção de menor, mantém-se a condenação.
2. Para que haja a readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal, é necessário que haja prova abundante apontando para a não participação do acusado no evento. Prevalecendo os indícios de participação mas não comprovada a autoria, prepondera a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação.
3. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico da vítima e a filmagem da câmera de segurança do estabelecimento.
5. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.